Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A promulgação da Lei 14.181/2021, regramento que promoveu significativas alterações no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Estatuto do Idoso, instituiu medidas voltadas a garantir ao consumidor superendividado, pessoa natural e de boa-fé, o direito à repactuação de suas obrigações, sem comprometimento do seu mínimo existencial.

2. Nos termos do art. 104-A da Lei 8.078/1990, incluído pela Lei 14.181/2021, a requerimento do devedor, faculta-se ao magistrado a realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por mediador credenciado e com a presença de todos os credores, para que o mutuário, desde que observadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, venha a apresentar, naquela oportunidade, proposta de quitação das dívidas contraídas.

3. Ausente previsão legal, afigura-se inadmissível, antes da realização da audiência a que se refere o art. 104-A do CDC, o anseio de suspensão dos descontos respaldados em compromissos validamente avençados entre o credor e o obrigado.

4. Recurso provido.